Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729940-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CASA DE CARNE - BELA CARNE LTDA - ME, ANTONIA GENUCILENE BENEVINUTO LEMOS DECISÃO 1. ITAÚ UNIBANCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão integrada pela que apreciou os embargos de declaração (id. 200590971 e 203233006, autos originários), proferida na ação de exigir contas proposta por CASA DE CARNE – BELA CARNE LTDA. ME e ANTÔNIA GENUCILENE LEMOS PINTO, que homologou o valor dos honorários periciais, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de exigir contas em que foi deferida a produção de prova pericial contábil (ID. 87807726). O perito apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 63.750,00 (ID. 196457285). O banco réu apresentou impugnação, sob o argumento de que os honorários periciais estabelecidos seriam 63 vezes superior ao valor dado à causa (R$ 1.000,00) e que o CNJ já teria se manifestado, em sede de audiência pública, sobre a nomeação de perícia técnica contábil, disponibilizando tabela de honorários referencial, de revisional envolvendo negócios jurídicos bancários, em que o valor máximo seria de R$ 300,00 (ID. 197299576). O perito manteve a proposta apresentada (ID. 199531747). É o breve relatório. Decido. O perito ao apresentar sua proposta de honorários, juntou uma planilha referente às atividades que seriam necessárias e das horas demandas para a elaboração do seu trabalho pericial, no total de 150 horas, com valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por hora trabalhada. Afirmou que seriam necessárias: a) 2 horas para a leitura e interpretação do processo, no importe de R$ 850,00; b) 135 horas para o exame e análise da prestação de contas, no valor de R$ 57.375,00; c) 8 horas para a elaboração do laudo pericial, na quantia de R$ 3.400,00 e d) 5 horas para a revisão final e esclarecimentos periciais, no valor de R$ 2.125,00, totalizando 150 horas de trabalho e o importe de R$ 63.750,00 de honorários. A perícia tem como fim a análise das contas prestadas pelo Banco Itaú, relativas às 4 contas objeto da prestação de contas, sob os nos 0542.62339-2; 0542.46042-3; 1584.03768-1 e 1584.26518-3 1. O perito terá que responder aos 13 quesitos apresentados pelo réu (ID. 191401130). A tabela da APEJUSDF indica como parâmetro para a hora média de trabalho de honorários pericias o valor de R$ 425,00, conforme ID. 199531747, página 8. Observe-se que não se trata de ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários, mas de ação de exigir contas de movimentações bancárias de quatro contas, relativas a longo período, de cunho mais complexo que a revisional, não se aplicando ao caso a recomendação do CNJ. Nesse sentido, o valor apresentado mostra-se proporcional ao trabalho a ser desempenhado, notadamente pela quantidade de documentos a serem analisados, pelo extenso período que terá que ser periciado e pela quantidade de quesitos apresentados. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação aos honorários periciais e, com fulcro no art. 465, § 3o, arbitro os honorários periciais em R$ 57.375,00, conforme última proposta do perito. Intime-se o banco requerido para que deposite o valor em 5 dias, sob pena de não realização da prova. Efetuado o depósito, intime-se o perito para que apresente o laudo em 30 dias, nos termos da decisão de ID. 187807726.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada, sob o argumento de que a decisão de ID. 200590971 padece de omissão. Alega que: i) este juízo foi omisso ao não analisar os elementos concretos e comparativos apresentados pelo banco embargante, que demonstram o excesso dos honorários propostos; ii) a perícia contábil requerida nos autos é semelhante em todos os casos que envolvem a embargante e por se tratar de cálculo aritmético, que não demanda dispensa de muitas horas de trabalho, especialmente porque o objeto de discussão trata-se conta corrente, a qual, por estar em fase de conhecimento de ação de prestação de contas, nem ao menos poderá haver recálculo de juros, conforme Tema 908 do STJ; iii) em todos os processos desta natureza que a média cobrada pelos peritos contábeis é inferior ao que foi arbitrado nesta demanda; iv) a prova técnica se faz com auxílio de softwares, que só necessitam ser alimentados com as informações necessárias, tornando o trabalho mais simples do que aparenta ser. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, restou consignado na decisão embargada que a perícia teria como fim a análise das contas prestadas pelo Banco Itaú, relativas às 4 contas objeto da prestação de contas, nos 0542.62339-2; 0542.46042-3; 1584.03768-1 e 1584.26518-3 1 e que o perito teria que responder aos 13 quesitos apresentados pelo réu (ID. 191401130). Destacou-se que não se trataria de ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários, mas de ação de exigir contas de movimentações bancárias de quatro contas, relativas a longo período, de cunho mais complexo que a revisional, não se aplicando ao caso a recomendação do CNJ. Consignou-se, ainda, que o valor apresentado mostrava-se proporcional ao trabalho a ser desempenhado, notadamente pela quantidade de documentos a serem analisados, pelo extenso período que terá que ser periciado e pela quantidade de quesitos apresentados. Desta maneira, não há omissão na decisão embargada, uma vista que a rejeição à impugnação à proposta de honorários periciais foi devidamente fundamentada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração. Portanto, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão proferida. Intime-se o banco requerido para que deposite o valor em 5 dias, sob pena de não realização da prova.” 2. O agravante defende, inicialmente, a admissibilidade do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. XI, do CPC e para evitar retrocesso processual. 3. Argumenta que o valor dos honorários periciais é excessivo porque as quatro contas correntes que serão analisadas têm movimentação inferior a 12 anos e serão respondidos apenas 13 quesitos. 4. Afirma que o valor dos honorários periciais ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Argumenta que deve ser observada a Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT para a fixação dos honorários periciais. 6. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 7. Preparo (id. 61786391). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Inicialmente verifica-se a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o MM. Juiz de Primeiro Grau, na r. decisão agravada, deferiu prazo ao agravante de cinco dias para recolher os honorários periciais fixados R$ 57.375,00, sob pena de não realização da prova. 12. Vislumbra-se, ainda, a probabilidade do direito do agravante, diante do alto valor dos honorários pleiteados pelo Perito Contábil; questão que será melhor apreciada após a apresentação de resposta dos agravados-autores. 13. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para determinar a suspensão do cumprimento das decisões id. 200590971 e 20323006 proferida no processo n. 719242-60.2022.8.07.0001. 14. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 15. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 22 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora